Tribunal: TJBA
Processo: 8037651-46.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-11-26
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037651-46.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGINA CELIA DOS REIS AMARAL Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A4 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. MAGISTÉRIO. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL. PARIDADE ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E INATIVOS. COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA COM O CRITÉRIO DA PARIDADE VENCIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE VPNI PARA FINS DE ATENDIMENTO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8037651-46.2022.8.05.0000, sendo Impetrante REGINA CELIA DOS REIS AMARAL, e Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz Substituto de 2º grau – Relator